Tribunal: TJDFT
Processo: 0707343-40.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLÊNCIA POLICIAL REJEITADA. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL MANTIDA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. APELANTE REINCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime do art. 12, caput, da Lei no 10.826/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade das provas em razão de alegada violência policial; (ii) estabelecer se é cabível a valoração negativa da conduta social pela prática do delito durante cumprimento de execução penal; (iii) determinar se o regime inicial semiaberto é o mais adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de provas objetivas e conclusivas sobre violência policial impede o reconhecimento de nulidade das provas.
4. A prática de delito durante cumprimento de execução penal caracteriza conduta social desfavorável e autoriza a exasperação da pena-base.
5. Correto o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, pois, embora a reprimenda seja inferior a 4 (quatro) anos, o apelante é reincidente.

IV. DISPOSITIVO
6. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.826/2003, art. 12; Código Penal, art. 33, §§ 2o e 3o, e art. 49, §1o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2006879, 0701488-94.2025.8.07.0003, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 05.06.2025; TJDFT, Acórdão 2006839, 0002466-82.2020.8.07.0005, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 05.06.2025.